Tribunal: CARF
Processo: 15578.720008/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15578.720008/2012-71
ACÓRDÃO
3202-003.007 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CBF INDUSTRIA DE GUSA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/06/1992 a 01/06/1994
DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte comprovar documentalmente o direito creditório
informado em declaração de compensação. A prova documental deve ser
apresentada pelo sujeito passivo conforme solicitação da fiscalização e,
sendo o caso, é admitida sua complementação quando da manifestação de
inconformidade.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo
Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, não conhecer em parte do
recurso voluntário, não conhecendo em relação à aplicabilidade da decisão do STF sobre multa
isolada por Dcomp não homologada, por ser matéria estranha à lide, para, na parte conhecida,
afastar as preliminares de prescrição intercorrente e de nulidade por cerceamento do direito de
defesa e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.007 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720008/2012-71
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de Despacho Decisório que
homologou parcialmente as declarações de compensação n° 12094.70584.200607.1.3.57-0141 e
20150.77193.180907.1.3.57-9672.
O direito à compensação restou reconhecido no Mandado de Segurança no
2002.50.01.005191-4, movido pelo contribuinte junto à Justiça Federal - Seção Judiciária do
Espírito Santo, que transitou em julgado em 30 de novembro de 2006, no qual se reconheceu o
direito a compensação de crédito correspondente à diferença entre os valores efetivamente
recolhidos a título de PIS (nos termos dos Decretos-Leis nos 2.445/88 e 2.449/88) e os valores
apurados em consonância com a LC no 7/70, nos últimos dez anos anteriores ao ajuizamento da
ação, com parcelas vincendas do próprio PIS.
O acórdão determinou, ainda, que haja correção monetária pela variação da UFIR,
desde o primeiro pagamento indevido até dezembro de 1995, e, a partir de janeiro de 1996, pela
taxa Selic, excluídos quaisquer outros índices de atualização ou juros.
A recorrente protocolou, em 9 de maio de 2007, pedido de habilitação de crédito
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado no valor de R$444.516,96. O referido
pedido de habilitação foi deferido em 5 de junho de 2007.
Por intermédio do programa PER/DCOMP, o contribuinte transmitiu as declarações
de compensação vinculadas ao processo de habilitação de crédito.
Em sede de verificação do direito creditório pleiteado, a contribuinte foi intimada
para apresentar documentos específicos. Houve dilação do prazo, mas a empresa não apresentou
a totalidade da documentação solicitada.
De forma intempestiva, a contribuinte apresentou nova documentação, que,
conforme análise da autoridade fiscal, não se prestou para alterar os valores computados para a
base de cálculo da contribuição e considerados no cálculo da compensação.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.007 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720008/2012-71
3
Com base na documentação apresentada, constatou-se divergências entre os
valores declarados pela recorrente em DIRPJ para este mesmo período com os valores por ela
declarados pela contribuinte nas obrigações acessórias. Por estas razões, considerou-se que os
valores declarados em DIRPJ pelo contribuinte como não passíveis de utilização para fins de
cômputo de base de cálculo de PIS devido, posto que eram divergentes.
Daí, para fins de compensação, foram considerados os pagamentos efetuados pela
contribuinte e as bases de cálculo de PIS devido correspondentes aos períodos de apuração
abrangidos pelas cópias de Livros Razões apresentadas por ela, ou seja, de abril/94 a setembro/94.
Registra-se que na Tabela 2, não foram apresentadas pelo contribuinte cópias de
Livros Razões relativas ao período de dezembro/91 a setembro/93. Também não foram declaradas
pelo Interessado em DIRPJ as bases de cálculo de PIS para os anos calendário de 1991 e 1992. Em
virtude da ausência dessas informações, não foi possível apurar a base de cálculo de PIS devido
pelo Interessado no período de dezembro/91 a dezembro de 92.
Para o período de janeiro/93 a setembro/93, também não foi apresentada cópia do
Livro Razão referente a este intervalo, existindo apenas as informações declaradas pelo
Interessado na DIRPJ relativa ao ano-calendário de 1993.
Desta forma, no cálculo da compensação em pauta, somente poderão ser
considerados os pagamentos efetuados pelo Interessado e as bases de cálculo de PIS devido
correspondentes aos períodos de apuração abrangidos pelas cópias de Livros Razões apresentadas
pelo contribuinte, ou seja, de abril/94 a setembro/94.
Os recolhimentos efetuados pelo Interessado para os períodos de apuração
compreendidos entre abril/94 a setembro/94 foram considerados no Demonstrativo de
Pagamentos constante às fls. 375 e 376.
Com base nessas informações, procedeu-se à vinculação entre débitos e créditos do
contribuinte, restando crédito favorável ao contribuinte. Conforme indicado no Demonstrativo de
Saldos de Pagamentos, o saldo total do crédito acumulado favorável ao Interessado, em
31/12/2005, era de R$25.536,85 (vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e
cinco centavos). Na data em que foi transmitida a 1a Declaração de Compensação pelo
Interessado (20/06/2007), o referido saldo era de R$ 27.295,21 (vinte e sete mil, duzentos e
noventa e cinco reais e vinte e um centavos).
Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 7a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Brasília/DF, através do
acórdão 03-87.467, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/1992 a 01/06/1994
NÃO COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.007 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720008/2012-71
4
Uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de
ressarcimento/compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão
dada pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ao CARF, alegando que
parte dos DARF apresentados, não foram considerados, pugnando pela integral homologação das
compensações.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele parcialmente conheço nos termos do presente Voto.
Ante a existência da arguição de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da Prescrição Intercorrente
Alega a recorrente que, no caso em questão, a pretensão punitiva da Administração
Tributária Federal foi alcançada pela prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, §1o da Lei
9.873/99.
Entretanto, a questão que versa sobre a possibilidade de aplicar a prescrição
intercorrente, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, já está pacificada neste Conselho
através da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.007 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720008/2012-71
5
A principal (mas não única) ratio decidendi (tese jurídica) constante nos
precedentes da Súmula Vinculante CARF no 11 é que, se a exigibilidade do crédito em discussão
está suspensa, também se encontra suspensa a fluência do prazo prescricional.
Neste sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça - STJ:
i) RECURSO ESPECIAL no 1.113.959/RJ, publicação em 11/03/2010, Relator
Ministro LUIZ FUX:
EMENTA
(...)
3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151,
III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de
infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu
julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da
notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a
contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência de prescrição
intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de
previsão normativa específica.
(...)
VOTO O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX (Relator): Prima facie, conheço do
recurso especial pela alínea "a", do permissivo constitucional quanto à
alegada violação aos arts. 535, I e II, 82 e 499, do CPC, arts. 151, III, 155,
174 e 179, §2°,do CTN.
(...)
Sobre a ocorrência da prescrição administrativa dos créditos, extrai-se do
voto condutor do acórdão recorrido o seguinte excerto, verbis:
(...)
Dessume-se, assim, que o Tribunal a quo entendeu pela inocorrência da
prescrição intercorrente na via administrativa, mantendo o crédito
tributário.
Realmente, o Código Tributário Nacional, acerca da constituição do crédito
tributário, assim determina:
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.007 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720008/2012-71
6
propor a aplicação da penalidade cabível." Em relação ao dies a quo do
prazo prescricional, o Codex Tributário estabelece:
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5
anos, contados da data da sua constituição definitiva." Com efeito, a
constituição
definitiva
do
crédito
tributário
(lançamento)
dá-se
concomitantemente com a notificação do contribuinte (auto de infração),
salvante os casos em que o crédito tributário origina-se de informações
prestadas pelo próprio contribuinte (DCTF e GIA, por exemplo).
Todavia, o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito
tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do
art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado pelo auto de infração),
momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento
ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do
resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo
prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em
sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão
normativa específica.
Destarte, considerando-se que, no lapso temporal que permeia o
lançamento e a solução administrativa não corre nem o prazo decadencial,
nem o prescricional, ficando suspensa a exigibilidade do crédito até a
notificação da decisão administrativa, exsurge, inequivocamente, a
inocorrência da prescrição.
No mesmo sentido, também decidiu o STJ:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 2.076.156-SP. Relator Ministro
FRANCISCO FALCÃO, julgado em 03/06/2022:
No que trata da alegada negativa de vigência ao art. 1o, §1o, da Lei n.
9.873/1999, o Tribunal Regional, na fundamentação do aresto vergastado,
assim firmou seu entendimento (fls. 453):
Por sua vez, a demora na tramitação do processo administrativo fiscal não
implica a preclusão do direito da União (Fazenda Nacional) de constituir
definitivamente o crédito tributário, instituto esse não previsto no Código
Tributário Nacional (REsp 53.467/SP).
Conforme já se manifestou o E. STJ, o tempo decorrente entre a notificação
do lançamento fiscal e a decisão final da impugnação ou do recurso
administrativo corre contra o contribuinte que, mantida a exigência
fazendária, responderá pelo débito originário acrescido dos juros e da
correção monetária. Não obstante o crédito tributário esteja constituído,
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.007 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720008/2012-71
7
apresentada impugnação na via administrativa, o crédito não pode ser
cobrado, restando suspensa a exigibilidade (art. 151, inc. III, do CTN), razão
pela qual também não se pode cogitar na ocorrência da prescrição
intercorrente.
Consoante se verifica dos excertos reproduzidos do aresto recorrido, com
acerto o Tribunal Regional ao afastar a incidência da prescrição
intercorrente à lide, porquanto, segundo entendimento jurisprudencial
desta Corte Superior, “o recurso administrativo suspende a exigibilidade do
crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos
termos do art. 151, III, do CTN, desde o lançamento (efetuado
concomitantemente com o auto de infração), momento em que não se
cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio,
sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso
ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-
se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp
1.113.959/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 11.3.2010).
Confira-se os seguintes julgados:
AgInt no PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA no 1382-RS, Relator Ministro
PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Julgamento em 03/04/2023:
VOTO
(...)
Ademais, durante o trâmite do recurso administrativo, fica suspensa
aexigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN,
motivo pela qual o prazo prescricional para a propositura da execução
fiscal somente se inicia com a notificação do resultado do recurso
administrativo, na forma do disposto no art. 174 do CTN.
Sobre o tema, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso
Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973,
firmou o entendimento de que "o recurso administrativo suspende a
exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso
administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento
(efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que
não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex
officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do
recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.007 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720008/2012-71
8
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp
1.113.959/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/3/2010).
RECURSO ESPECIAL 651.198/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
julgamento em 21/06/2007:
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 174, DO CTN.
1. "A exegese do STJ quanto ao artigo 174, caput, do Código Tributário
Nacional, é no sentido de que, enquanto há pendência de recurso
administrativo, não se admite aduzir suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, mas, sim, um hiato que vai do início do lançamento, quando
desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso
administrativo ou a revisão ex-officio. (...)
Conseqüentemente, somente a partir da data em que o contribuinte é
notificado do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a
contagem do prazo prescricional, razão pela qual não há que se cogitar de
prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal. (REsp
485738/RO, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.09.2004, e REsp
239106/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 24.04.2000)..." (REsp
734.680/RS, 1a Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJ de 1o/8/2006). 2.
Recurso Especial provido.

O assunto não merece maiores digressões.
Desse modo, conheço, porém, afasto a preliminar arguida.

1.2- Do Princípio da Verdade Material
Pugna a Recorrente pelo reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa
em observância do princípio da verdade material.
De início, observa-se que, somente, duas são as espécies de irregularidades,
elencadas nos incisos do artigo 59 do PAF a ensejar nulidade “ab initio” as peças que o compõem:
a incompetência do prolator do ato administrativo (ato, decisão ou despacho) e a preterição do
direito de defesa.
Pois bem.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.007 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720008/2012-71
9
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Para arrematar, o ato ou despacho administrativo foi emitido por servidor
competente, arrolando claramente todas as razões de fato e de direito que ensejaram o
indeferimento do crédito vindicado.
Segundo, para que se confirme a nulidade, a irregularidade praticada pressupõe
que o dano causado ao sujeito passivo seja concreto, devendo o prejuízo resultante ser
inequivocamente demonstrado. É somente em face de prejuízos causados à parte que
irregularidades processuais podem acarretar a nulidade de determinado ato, pois do contrário
seria sobrepor as formalidades processuais ao seu real objetivo.
Ao contrário do entendimento da recorrente, o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, a suscitada nulidade da decisão recorrida é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.007 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720008/2012-71
10
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade, pois não existem erros no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao
exercício de defesa da Recorrente.
Registra-se que o princípio da verdade material não se presta a amparar a juntada
de documentos a qualquer tempo, bem como, para designação de diligências desnecessárias.
Ao decidir, esta Turma tem adotado um formalismo moderado no que cerne a
juntada de documentos a qualquer tempo. Entretanto, entendo que, a admissão de juntada de
provas se restringe ao momento da apresentação da impugnação/manifestação de
inconformidade no processo administrativo, ressalvada a demonstração de impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se
destine a contrapor fatos ou razões, posteriormente, trazidas aos autos, o que não é o caso dos
autos.
No meu entendimento, era perante a Unidade de Origem que a Recorrente deveria,
se, de fato, desejasse ter reconhecido o seu direito creditório, deveria ter reunido todos os
documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez do crédito
pretendido, sob pena, pelo menos, segundo o entendimento desta Relatora, de preclusão do
direito de produção de provas documentais em outro momento processual- tal como em sede de
Recurso Voluntário, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
Todavia, não tendo juntado, uma vez intimada para assim fazer, deveria tê-lo feito,
não podendo agora alegar cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligência fiscal, devendo
arcar com o ônus que lhe cabe.
No que cerne ao mérito, a negativa do direito creditório deu-se por ausência de
provas, ônus que a Recorrente não conseguiu se desincumbir.
Ora, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar ou restituir é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito.
Daí, se ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento, conforme inteligência
do inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.007 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720008/2012-71
11
§ 3o- Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pelo sujeito passivo, da declaração referida no §1o:
VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal;
Neste sentido, é pacífico neste Tribunal Administrativo que o ônus de comprovação
do direito creditório pleiteado em Pedido de Restituição/ Declaração de Compensação pertence à
Recorrente, isso porque o ônus da prova recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do
art. 373 do CPC/2015, sob pena de restar indeferido o seu pedido.
Por fim, salvo melhor juízo, entendo que não é caso de conversão do julgamento
em Diligência, para complementação do conjunto probatório, eis que esta não se presta a este
fim, mas tão somente para prover esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.
Por isso, rejeito a preliminar arguida e passo a analisar o mérito do presente
recurso.

II-DO MÉRITO
2.1- Do Direito Creditório
Trata o presente processo da não homologação de Declarações de Compensação
eletrônica (DCOMP).
Para análise do direito ao crédito e sua apuração, a fiscalização solicitou
documentação comprobatória, todavia, a contribuinte não atendeu a fiscalização de forma
satisfatória.
Entende a recorrente que os documentos juntados aos autos são hábeis para a
comprovação do recolhimento indevido e à maior efetuado pela recorrente, especialmente os
DARF ́s anexos.
Além das alegações acima, nada mais foi trazido pela contribuinte.
De fato, o contribuinte não cumpriu seu ônus de demonstração do alegado. Com
efeito, compete a quem alega o ônus probatório.
Pois bem.
Aqui peço vênia para reiterar as lições do julgador de piso.
Ora, não basta o Darf para comprovar o indébito. O Darf comprova tão somente o
valor já pago da contribuição, não o valor efetivamente devido.
O direito da contribuinte consiste na diferença positiva entre o valor pago e o valor
devido. Para se saber o valor devido, a autoridade fiscal, acertadamente, solicitou os Livros
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.007 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720008/2012-71
12
Diários/Razões, de forma a quantificar o faturamento da empresa e, assim, obter a base de cálculo
conforme sistemática da Lei Complementar no 7/70.
Os citados livros, necessários para a aferição da base de cálculo da contribuição,
não foram apresentados na completude do período solicitado.
Posto isso, não assiste razão a recorrente.
Da leitura conjunta do acórdão recorrido e do recurso ofertado pela Recorrente,
nota-se que a presente lide trata-se meramente de matéria de prova e não de direito como alega
a Recorrente.
Explico.
Com relação ao ajuste alegado pela defesa, verificou-se nos sistemas internos da
Receita Federal que a interessada foi intimada a prestar esclarecimentos e comprovação sobre o
valor, mas não prestou qualquer esclarecimento a respeito.
O indeferimento do pedido de ressarcimento formulado pela Recorrente se deu por
ausência de certeza e liquidez do crédito pleiteado, pois analisadas as informações prestadas no
documento identificado, não foi possível confirmar a existência do crédito pleiteado.
É pacífico neste Conselho que o ônus de comprovar a legitimidade do crédito
tributário pleiteado pertence à Recorrente, e não ao Fisco, consoante art. 170 do CTN e art. 373
do CPC/2015.
A cabal demonstração do direito creditório deve se dar por meio de apresentação
de documentos hábeis e idôneos a tal intento, primordialmente a escrituração contábil e fiscal,
devidamente conciliados com a nova apuração das contribuições, com base na legislação vigente.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu
pedido indeferido.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar ou restituir é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito.
Daí, se ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento, conforme inteligência
do inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.007 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720008/2012-71
13
§ 3o- Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pela sujeito passivo, da declaração referida no §1o:
VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal;

Daí, no que se refere a questão comprobatória do direito creditório vindicado pela
Recorrente, entendo que a documentação apresentada não é suficiente, pois seria necessária a
apresentação da documentação contábil e fiscal da Recorrente, devidamente conciliada com os
livros contábeis e, adicionalmente, no caso dos créditos descontados, notas e livros fiscais.
Neste sentido, é pacífico neste Tribunal Administrativo que o ônus de comprovação
do direito creditório pleiteado em Pedido de Restituição/ Declaração de Compensação pertence à
Recorrente, sendo essa comprovação feita, primordialmente com a escrituração contábil e fiscal,
documentos hábeis e idôneos a tal intento. Isso porque o ônus da prova recai sobre quem alega o
fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, sob pena de restar indeferido o seu pedido.
Restando comprovado nos autos que a ausência de certeza e liquidez do crédito
vindicado, a decisão de piso não merece reforma.
No que se refere à aplicabilidade da multa isolada por Dcomp não homologada, de
fato, tal imputação não é objeto deste PAF, e por ser matéria estranha à lide, não conheço do
pedido.

Diante do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, todavia, não
o conheço em relação à aplicabilidade da decisão do STF sobre multa isolada por Dcomp não
homologada, por ser matéria estranha à lide, para, na parte conhecida, afastar as preliminares de
prescrição intercorrente e de nulidade por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, negar-
lhe provimento.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 748
DF CARF MF
Original